Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-70.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-70.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KETURA SHAMIRA NAVES AMIK - CPF: 039.422.641-02 (APELADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK - CPF: 047.958.851-17 (APELADO), GABRIEL SALIM NAVES AMIK - CPF: 056.627.761-13 (APELADO), HELENA JOSE DE SOUZA AMIK - CPF: 103.049.911-04 (APELANTE), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA QUISTE - CPF: 311.498.201-87 (APELANTE), MARCELO DE CAMARGO ANDRADE - CPF: 165.089.688-31 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARRETTO FILHO - CPF: 168.508.498-24 (ADVOGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (APELADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITOEXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DEMANDADOS KETURA SHAMIRA NAVES AMIK, KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK, GABRIEL SALIM NAVES AMIK E OS CORRÉUS LUCAS BENTO CAVALLIERI E ROSÂNGELA MARIA QUISTE. JULGAR PREJUDICADOSOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR LUCAS BENTO CAVALLIERI E ROSÂNGELA MARIA QUISTE. NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR HELENA JOSÉ DE SOUZA AMIK. UNÂNIME.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de acordo extrajudicial cumulada com reparação por danos morais ajuizada pelos herdeiros de Joaquim
Amik
contra Helena José de Souza
Amik
(
viúva-meeira
), Lucas Bento Cavallieri, Rosângela Maria
Quiste
e o advogado
Heloízio
Oliveira Silva. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do acordo homologado no processo nº 1000628-45.2021.8.11.0004, fundamentando-se na ausência de poderes de representação do causídico, que recebeu valores antes da outorga de procuração pelos herdeiros, configurando dolo. Condenou os réus solidariamente ao pagamento de oitenta mil reais a cada autor a título de danos morais. Durante o trâmite recursal, Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
celebraram acordo extrajudicial com os autores, quitando parcialmente a condenação e desistindo de seus recursos. Helena José de Souza
Amik
manteve sua insurgência recursal, pleiteando o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e os efeitos da transação parcial celebrada entre os autores e os corréus Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
; (
ii
) examinar a legitimidade passiva da apelante Helena José de Souza
Amik
para figurar no polo passivo da ação anulatória; (
iii
) analisar a manutenção da sentença que declarou a nulidade do acordo originário e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autocomposição parcial atende rigorosamente aos pressupostos de validade do negócio jurídico, consubstanciando transação sobre direitos patrimoniais disponíveis, celebrada por partes capazes e devidamente representadas. A natureza fragmentária do acordo preserva a responsabilidade dos coobrigados não
transacionantes
, em consonância com o artigo 844 do Código Civil, que estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem.

4. A legitimidade passiva da apelante Helena José de Souza
Amik
decorre de sua condição de
viúva-meeira
e beneficiária direta do acordo anulado, tendo figurado no polo ativo da ação de rescisão originária. A Teoria da Asserção confirma sua pertinência subjetiva para integrar a lide anulatória, sendo irrelevante a alegação de que a contratação do advogado fraudador teria sido intermediada por terceiro.

5. A nulidade do acordo homologado no processo nº 1000628-45.2021.8.11.0004 manifesta-se de forma inequívoca pela aplicação do artigo 662 do Código Civil, que estabelece a ineficácia dos atos praticados por quem não possua mandato. O advogado
Heloízio
Oliveira Silva recebeu cento e quarenta mil reais antes da outorga de procuração pelos herdeiros, configurando ausência de poderes de representação e vício de consentimento caracterizado pelo dolo.

6. A responsabilidade solidária da apelante fundamenta-se no artigo 942 do Código Civil, que impõe a solidariedade passiva entre todos os autores da ofensa. A apelante figurou como parte na lide originária, esteve representada no acordo viciado e não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, restringindo-se a alegações desprovidas de suporte probatório.

7. A fixação da indenização por danos morais em oitenta mil reais para cada autor observou os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, considerando a gravidade da conduta fraudulenta e a extensão do dano causado aos herdeiros. A homologação do acordo parcial reduziu pela metade a obrigação solidária original, restando à apelante e ao corréu
Heloízio
a responsabilidade pelo saldo remanescente de cento e vinte mil reais.

IV. Dispositivo e tese

8. Acordo extrajudicial parcial homologado. Recursos de apelação de Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
julgados prejudicados. Recurso de apelação de Helena José de Souza
Amik
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A transação parcial celebrada entre o credor e alguns dos devedores solidários extingue a relação jurídico-processual apenas em relação aos transatores, preservando-se a responsabilidade dos coobrigados não participantes pelo saldo remanescente da condenação, nos termos do artigo 844 do Código Civil. 2. A legitimidade passiva na ação anulatória de acordo extrajudicial alcança todos os sujeitos que integraram a relação jurídica material viciada, incluindo a
viúva-meeira
que figurou como parte na ação originária e seria beneficiária direta do pacto anulado. 3. Configura-se a nulidade absoluta do acordo extrajudicial quando celebrado por advogado que recebeu valores antes da outorga de procuração pelos representados, caracterizando ausência de poderes de representação e vício de consentimento por dolo, nos termos do artigo 662 do Código Civil. 4. A responsabilidade solidária por danos morais decorrentes de fraude processual alcança todos aqueles que, inseridos no núcleo do negócio jurídico viciado, não produziram prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos lesados, nos termos do artigo 942 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 662, 844, 942; CPC,
arts
. 373, II; 487, III, "b"; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2480350 PE 2023/0371454-1, Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA, T1 -
Primeira Turma
,

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2537247 RJ 2023/0431485-6, Rel
.
: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 -
Terceira Turma
, TJ-MT - A
I
: 10186936120258110000, Quarta Câmara de Direito Privado
, Rel.
Serly
Marcondes Alves,
TJ-MT -
AI
: 10204517520258110000, Rel
.
:
Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta
Câmara de Direito
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Helena José de Souza Amik, Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria Quiste em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada por Ketura Shamira Naves Amik, Kedima Thairane Naves Amik e Gabriel Salim Naves Amik.

Conforme documentado nos autos, a lide originária gira em torno da Fazenda Água Limpa, alienada no ano de 2001 pelo falecido genitor dos autores, Sr. Joaquim Amik, à requerida Rosângela Maria Quiste, sem a consecução da integralidade do pagamento. Posteriormente, no ano de 2020, a referida compradora alienou o referido bem ao requerido Lucas Bento Cavallieri. Diante do inadimplemento originário, instaurou-se a ação de rescisão contratual sob o nº 1000628-45.2021.8.11.0004.

Naqueles autos, o advogado Heloízio Oliveira Silva, assumindo-se representante dos herdeiros (ora autores), entabulou um acordo no montante de R$ 1.500.000,00, vindo a receber pagamentos parciais meses antes de sequer possuir procuração outorgada pelos demandantes. A sentença ora recorrida reconheceu a nulidade absoluta da referida transação por ausência de poderes de representação e vício de consentimento (dolo), determinando o retorno da ação rescisória ao
status quo ante
, além de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais para cada um dos três autores.

Irresignada, a requerida Helena José de Souza Amik (viúva) interpôs apelação pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pela improcedência total da demanda e, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Os requeridos Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria Quiste também aviaram recursos de apelação. Contudo, em momento superveniente, noticiou-se aos autos a celebração de Acordo Extrajudicial firmado exclusivamente entre os autores e os apelantes Lucas e Rosângela, com a anuência de terceiros interessados. Por meio do referido instrumento, as partes transacionaram a cota-parte da condenação referente aos referidos réus (R$ 120.000,00), mediante pagamento em pecúnia e dação em pagamento de fração de área rural, havendo expressa ressalva de que a quitação é parcial e não se estende a Helena José de Souza Amik e ao advogado Heloízio Oliveira Silva. Requereram, assim, a homologação do pacto e a desistência dos recursos interpostos por Lucas e Rosângela.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de intervir no feito, por ausência de interesse público primário. A apelante Helena, que teve seu pedido de gratuidade indeferido nesta instância, encontra-se recolhendo o preparo de forma parcelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação exige uma análise fracionada, impondo-se, por imperativo lógico e processual, a apreciação preambular do acordo extrajudicial superveniente, para, em momento contínuo, adentrar ao exame do recurso de apelação remanescente.

I -
Da Homologação da Autocomposição Parcial

I
mpõe-se a análise da petição subscrita conjuntamente pelos autores
/apelados
e pelos corréus Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
, noticiando a celebração de acordo extrajudicial e requerendo sua chancela jurisdicional. A autocomposição deve ser estimulada e prestigiada pelo Estado-Juiz em qualquer grau de jurisdição.

A
o a
precia
r
os termos do
acordo
, verifica-se que o instrumento atende

aos pressupostos de validade do negócio jurídico delineados no Código Civil
– forma regular e adequada, capacidade das partes, objeto lícito, direitos disponíveis, vontade
exteriorizada de maneira livre e consciente, sob a chancela e patrocínio de seus respectivos patronos devidamente constituídos.

Faz-se
necessário
ressaltar a natureza jurídica da transação, acordo
envolvendo os direitos disponíveis das partes que nele intervieram, ressalvando que os direitos da
viúva-meeira
continuarão sendo discutidos em juízo
.

Utilizando-se de uma interpretação sistemática e literal das normas de direito material, observa-se que as partes limitaram a eficácia do distrato exclusivamente à quota-parte da responsabilidade solidária atribuível aos réus Lucas e Rosângela. A referida limitação e
stá encartada no
artigo 844 do Código Civil, que estabelece de forma peremptória que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem.

O
pacto
não

alcança os direitos e
responsabilidade
s
dos demais coobrigados, especificamente da apelante Helena José de Souza
Amik
e do corréu
Heloízio
Oliveira Silva, pelo saldo remanescente da condenação. Tal conformação coaduna-se com o regramento da solidariedade passiva, em que o credor pode exonerar um dos devedores solidários, subsistindo a dívida sobre os demais no tocante ao saldo não transacionado. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir
que a quitação do importe de R$ 120.000,00 pelos transatores extingue a relação jurídico-processual apenas em relação a eles, persistindo o interesse processual no tocante ao remanescente da condenação solidária fixada na origem.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE CREDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS EFEITOS DA
TRANSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que homologou acordo celebrado exclusivamente entre a autora e a corré, extinguindo parcialmente a ação apenas em relação à última. Os agravantes sustentam que a homologação do acordo deveria ter afastado a solidariedade fixada e os exonerado da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de acordo celebrado entre o credor e apenas um dos devedores solidários possui o efeito de extinguir a obrigação em relação aos demais coobrigados, à luz dos
arts
. 843 e 844, § 3º, do Código
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação deve ser interpretada restritivamente, de modo que seus efeitos vinculam apenas os que dela participaram, conforme previsto no art. 843 do Código Civil.

O
art
.
844, caput e § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não prejudica nem beneficia terceiros, salvo se houver quitação integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A sentença originária impôs condenação solidária aos réus, e o acordo celebrado com apenas um deles, sem manifestação de exoneração dos demais, não é suficiente para extinguir a obrigação solidária.

A jurisprudência do STJ orienta que a quitação parcial da dívida em transação com um dos devedores solidários não exonera os demais, salvo disposição expressa nesse sentido ou quitação total, o que também não se verifica no presente feito.

A decisão de origem observou corretamente a interpretação restritiva da transação, ao limitar os efeitos da homologação apenas às partes signatárias do
acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transação firmada entre o credor e apenas um dos devedores solidários não produz efeitos liberatórios em relação aos demais coobrigados, salvo se houver quitação integral ou manifestação expressa nesse sentido.

A interpretação dos efeitos da transação deve ser feita de forma restritiva, conforme
arts
.
843 e 844 do Código Civil.

A
responsabilidade solidária subsiste enquanto não houver manifestação jurisdicional específica ou anuência de todas as partes envolvidas
.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 843 e 844, § 3
º.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.482.617/SP,
Rel
.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.11 .2019,
DJe
09.12.2019; STJ, REsp n. 1 .170.239/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j .
21.05.2013,
DJe
28.08 .2013.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186936120258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2025)

Consectário lógico da homologação da autocomposição é o acolhimento do pedido expresso de desistência dos recursos de apelação interpostos por Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
. O ato de desistência recursal é unilateral e produz efeitos imediatos, prescindindo de anuência da parte
ex
adversa, o que acarreta o esvaziamento do objeto destes apelos, restando, pois, prejudicados
(art. 998, CPC)
.

Em síntese, a autocomposição parcial atende aos preceitos legais e merece a devida homologação jurisdicional, extinguindo-se o processo com resolução de mérito apenas em relação aos transatores, prosseguindo-se o julgamento quanto ao recurso
interposto
pela corré não participante do acordo.

II -
Do Recurso de Apelação de Helena José de Souza
Amik

Ultrapassada a questão da autocomposição,
p
assa-se a análise

do

recurso
interposto por Helena José de Souza
Amik
.

Inicialmente, cumpre registrar o indeferimento pretérito da benesse da gratuidade da justiça a esta recorrente, decisão fundamentada em provas documentais irrefutáveis de capacidade econômica, incluindo proventos líquidos expressivos e movimentação incompatível com a alegada hipossuficiência.

Todavia, atesta-se que a apelante vem promovendo o recolhimento do preparo
(houve o parcelamento)
, o que afasta o óbice da deserção e autoriza o conhecimento do recurso, preenchidos os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

III –
Preliminar -
Ilegitimidade Passiva

Adentrando à seara das questões preliminares arguidas pela apelante
Helena
, impõe-se a rejeição da tese de ilegitimidade passiva
ad causam
. A legitimidade para a causa
deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando as afirmações deduzidas na petição inicial.

D
evem compor o polo passivo da ação anulatória todos os sujeitos que integraram a relação jurídica material viciada
. A
apelante, na condição de
viúva-meeira
, não apenas figurava no polo ativo da ação de rescisão originária, como também seria beneficiária direta do produto do acordo.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EVIDÊNCIA DE ALIENAÇÃO E CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE PROIBIU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVESSE QUALQUER MEDIDA COERCITIVA SOBRE O VEÍCULO OBJETO DA LIDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRA. CONTRATO QUESTIONADO POR FRAUDE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória de negócio jurídico, para determinar que se abstenha de promover medidas coercitivas sobre veículo adquirido pela autora e cuja propriedade encontra-se registrada com gravame fiduciário em nome de terceira pessoa, a qual nega vínculo com o Banco conforme declaração com assinatura au
tenticada.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se o Banco agravante detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações da petição inicial, sendo suficiente a descrição de vínculo jurídico com o fato narrado para justificar a permanência da parte no polo passivo
.

4. No mérito, demonstrada, em juízo de cognição sumária, a posse contínua e ininterrupta do veículo pela autora, bem como a existência de declaração da suposta financiada negando qualquer
relação com a operação creditícia, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória.

5. A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação, não se constatando flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a manutenção da tutela provisória de urgência que determina a abstenção de medidas coercitivas fundadas em gravame fiduciário lançado em nome de terceira que nega a contratação, quando demonstrada, em cognição sumária, a posse legítima do veículo pela autora e a existência de dúvida fundada sobre a regularidade da operação financeira.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
.
17 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator.: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020; TJ-GO 5060468-30.2018 .8.09.0051, Relator.: SANDRA NERY DA SILVA, Goiânia - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: 28/03/2019.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204517520258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2025) (
g.n
)

Logo, a conclusão é a de que a apelante detém legitimidade para responder aos termos da demanda
anulatória do acordo
. A alegação de que a contratação do advogado fraudador se deu por intermédio de seu irmão trata-se de questão
relacionad
a

a
o mérito da responsabilidade, não possuindo o condão de afastar sua pertinência subjetiva para a lide.

Rejeito
a preliminar.

IV -
Mérito
da lide

Superada a prel
iminar
,
passa-se
a análise do mérito recursal
.

A nulidade do negócio jurídico consubstanciado no acordo homologado no processo nº 1000628-45.2021.8.11.0004 evidencia-se de maneira
clara
quando analisad
a
sob
as
disposições
do
Código Civil,
que
revela a incompatibilidade entre o ato praticado e os pressupostos de validade exigidos pelo ordenamento jurídico.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o corréu e advogado
Heloízio
Oliveira Silva recebeu valores expressivos (R$ 140.000,00) nos meses de fevereiro a junho de 2021 para transacionar direitos dos autores. Contudo, as procurações outorgando-lhe poderes de representação foram assinadas apenas no final do mês de junho do mesmo ano.

Aplica-se à espécie, o artigo 662 do Código Civil, o qual estipula que os atos praticados por quem não possua mandato são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados. Não houve ratificação posterior, mas sim a deflagração de evidente vício de consentimento (dolo), consubstanciado na ocultação das tratativas pretéritas e na apropriação indevida dos valores, configurando a nulidade do ato, não havendo o que reparar na sentença neste particular.

No tocante à responsabilidade civil da apelante Helena e sua respectiva condenação solidária, o apelo não merece guarida. O artigo 942 do Código Civil institui a solidariedade passiva entre todos os autores da ofensa.

Embora a apelante invoque ignorância quanto às manobras do causídico, o conjunto probatório delineia s
eu descuido
e sua omissão juridicamente relevante.

A apelante figurou como parte na lide originária, esteve representada no acordo eivado de vícios e não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores
(art. 373, II do CPC)
, restringindo-se a alegações desprovidas de suporte probatório.

A teoria da responsabilidade civil não ampara a
condut
a daquele que,
e
m negócio jurídico translativo de direitos de
considerável
monta, busca eximir-se sob o manto da inércia
- atitude argumentativa passiva de delegar a responsabilidade dos fatos ao irmão -
, especialmente quando a fraude perpetrada ocorria, teoricamente, também em seu favor.

Quanto à reparação por danos morais, a apelante
pugna
pela minoração do montante fixado em R$ 80.000,00 para cada demandante.

A fixação da indenização extrapatrimonial submete-se ao método da ponderação, devendo o julgador sopesar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

O
dano a
o patrimônio hereditário mediante
a alienação do bem
– anteriormente
à outorga de
procuração -
e
o
não repasse do
s
valor
es
aos herdeiros
– os comprovantes juntados nos autos pelo litisconsorte passivo
Heloisio
não são hábeis a comprovar o pagamento, pois têm como beneficiários terceiros que n
ão as
partes
objeto da lide –
constitui
fraude na representação
e
caus
ou
aos autores intensa angústia e quebra absoluta da confiança, transbordando o mero dissabor cotidiano.

O valor arbitrado pelo magistrado
a quo
mostra-se condizente com a extensão da lesão e não configura enriquecimento sem causa.
A corroborar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE
ÁGUA.
SUSPENSÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.
VALOR.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configura ofensa ao
art
.
1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado a título de dano moral, caso se mostre irrisório, exorbitante ou em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em face das
"peculiaridades do caso concreto", manteve o valor fixado na sentença a título de dano moral, por atender "aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda."
4. Agravo interno
desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2480350 PE 2023/0371454-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)
(
g.n
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE
. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais "só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante
" (
AgInt
no REsp 1.793 .515/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
23/4/2020).
(...)
3. Agravo interno
desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2537247 RJ 2023/0431485-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

Fris
a
-se, por oportuno, que em virtude da homologação do acordo parcial supramencionado, a obrigação solidária original de R$ 240.000,00 restou amortizada em 50%. Dessarte, a manutenção da sentença implica, no plano da eficácia fática, que a apelante Helena e o corréu
Heloízio
permanecem solidariamente responsáveis exclusivamente pelo saldo remanescente de R$ 120.000,00. Esta constatação esvazia o argumento de
irrazoabilidade
do ônus financeiro suportado pela recorrente, vez que o impacto patrimonial já
foi
substancialmente mitigado pela conduta dos demais corréus.

Portanto, a conclusão pertinente ao presente caso é que
a sentença proferida pelo juízo singular não carece de qualquer reforma. A preliminar de ilegitimidade não se sustenta à luz da Teoria da Asserção, a nulidade do acordo originário é inconteste ante a absoluta ausência de poderes de representação e a presença de dolo, e a condenação solidária aos danos morais encontra pleno respaldo no arcabouço civilista, sendo o
quantum
indenizatório adequado à gravidade da lesão, agora restrito ao saldo não acobertado pela transação parcial.

Em face do
exposto,
voto, para:

a)
HOMOLOGAR
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os autores
Ketura

Shamira
Naves
Amik
,
Kedima

Thairane
Naves
Amik
e Gabriel Salim Naves
Amik
e os corréus Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
. Por conseguinte, com esteio no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
exclusivamente em relação a estes demandados;

b)
JULGAR PREJUDICADOS
os recursos de apelação interpostos por Lucas Bento Cavallieri e Rosângela Maria
Quiste
, em face da expressa e superveniente desistência recursal entabulada no instrumento de transação;

c)
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Helena José de Souza
Amik
, mantendo-se irretocável a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT. Fica ressalvado e esclarecido, como consequência direta da transação parcial homologada, que a responsabilidade solidária da apelante Helena José de Souza
Amik
e do corréu
Heloízio
Oliveira Silva
se restringe
, doravante, ao pagamento do saldo remanescente da indenização por danos morais, consubstanciado no valor histórico de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devidamente acrescido dos consectários legais fixados na origem.

Por força do desprovimento do apelo da corré Helena José de Souza
Amik
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ela aos patronos dos
autores em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre a parcela da condenação pela qual permanece responsável (R$ 120.000,00), nos estritos limites do que preceitua o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026